Tribunal: TJMT
Processo: 1045878-42.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045878-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DILMA QUEIROZ BARBOSA BELASCO - CPF: 705.447.191-15 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE LIMPEZA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, na função de limpeza, vinculada à carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

O laudo pericial reconheceu a existência de insalubridade em grau máximo no ambiente laboral. A recorrente sustentou que a prova técnica seria suficiente para amparar o pagamento da verba.

A sentença afastou a pretensão. Assentou que o adicional depende de expressa previsão legal e que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 não prevê essa vantagem para o cargo ocupado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 7º, XXIII, c/
c
o art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura, por si só, o pagamento imediato de adicional de insalubridade a servidora pública estadual; e (
ii
) saber se o laudo pericial favorável e a Lei Complementar
Estadual nº 502/2013 autorizam a concessão da verba à servidora regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e submetida a regime remuneratório por subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XXIII, da CF/1988, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, não confere exigibilidade imediata ao adicional de insalubridade. A fruição da vantagem depende de disciplina legal específica.

O laudo pericial comprova as condições concretas de trabalho e o grau de insalubridade. Essa prova, porém, não substitui a indispensável previsão normativa para a criação ou o pagamento da vantagem remuneratória.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, não contempla adicional de insalubridade para o cargo de Apoio Administrativo Educacional na função de limpeza.

A submissão da carreira ao regime remuneratório por subsídio afasta a incorporação automática de parcelas não previstas na norma de regência. A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 não se aplica automaticamente à recorrente sem previsão específica para sua carreira.

A concessão judicial da verba, sem autorização legal expressa, viola o princípio da legalidade administrativa e contraria o entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário instituir ou majorar vantagem pecuniária sem amparo normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por DILMA QUEIROZ BARBOSA BELASCO contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido de implementação e
pagamento retroativo de adicional de insalubridade. A parte autora sustenta exercer a função de Apoio Administrativo Educacional na atividade de limpeza em unidade escolar da rede estadual, com exposição habitual a agentes insalubres, notadamente em razão da higienização de sanitários coletivos, coleta de lixo e contato com agentes biológicos, além de exposição ao calor.

Consta dos autos que houve sentença anterior de improcedência, posteriormente anulada pela Turma Recursal para realização de perícia técnica no local de trabalho. Em cumprimento ao acórdão anulatório, foi produzido laudo pericial, o qual concluiu pela existência de insalubridade em grau máximo (40%), nos termos do Anexo 14 da NR-15, bem como pela ausência de comprovação do fornecimento regular de equipamentos de proteção individual adequados. Não obstante a conclusão técnica favorável à autora, a nova sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a carreira da recorrente é regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, diploma que não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo em questão, sendo inviável a concessão da verba sem expressa autorização legal específica.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar a existência de base normativa suficiente para a concessão do adicional, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e a Lei Complementar Estadual nº 502/2013, bem como a proteção constitucional conferida pelo art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. Sustenta que o laudo pericial demonstrou, de forma inequívoca, a exposição habitual a agentes insalubres em grau máximo, razão pela qual postula a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito ao adicional e ao pagamento das parcelas retroativas, além das verbas reflexas indicadas no recurso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em suma, que o adicional de insalubridade, no âmbito do serviço público, depende de expressa previsão legal na carreira do servidor; que a LC nº 50/1998 não contempla tal vantagem para a função exercida pela autora; que a LC nº 502/2013 não se aplica automaticamente aos profissionais da educação básica; e que a prova pericial, embora apta a atestar a condição fática do ambiente laboral, não tem o condão de criar verba remuneratória sem amparo legal específico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Delimitação da controvérsia e premissa fática incontroversa

A controvérsia recursal não mais reside, propriamente, na existência de insalubridade no ambiente laboral da recorrente. Esse ponto foi suficientemente esclarecido pela prova técnica determinada após anulação da primeira sentença, tendo o laudo pericial concluído, segundo registrado na própria decisão recorrida, que as atividades da autora — relacionadas à limpeza e higienização de banheiros de uso coletivo e coleta de lixo em unidade escolar de grande circulação — são desempenhadas em ambiente insalubre, com enquadramento em grau máximo, nos moldes do Anexo 14 da NR-15, além de não ter sido comprovado o fornecimento regular de equipamentos de proteção individual adequados pelo ente estatal. A discussão, portanto, não é mais de índole probatória quanto ao fato da insalubridade, mas eminentemente jurídica quanto à viabilidade de converter essa constatação técnica em vantagem pecuniária exigível no regime estatutário da servidora.

Essa delimitação é importante porque afasta, desde logo, qualquer leitura simplificadora do caso como se se tratasse de improcedência por ausência de prova. Não é isso que se extrai da sentença. O pronunciamento recorrido reconhece, em essência, que a instrução processual foi aperfeiçoada, que a perícia resolveu a controvérsia fática e que a autora efetivamente exerce atividades submetidas a condições nocivas. Ainda assim, reputa inviável o acolhimento do pedido porque a existência do fato insalubre, por si só, não basta, no âmbito do regime jurídico-administrativo, para autorizar o pagamento de vantagem remuneratória, a qual depende de prévia autorização legal específica. É exatamente sobre essa distinção entre fato gerador material e título jurídico atributivo da verba que o recurso deve ser examinado.

Do adicional de insalubridade no regime dos servidores públicos: necessidade de lei específica

O art. 7º, XXIII, da Constituição Federal prevê o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, e tal previsão alcança os servidores públicos por força do art. 39, §
3º.
Todavia, o próprio texto constitucional condiciona a fruição dessa vantagem à forma da lei. Não se está diante, portanto, de direito
autoexecutável
em sua dimensão remuneratória concreta. No plano do serviço público, a Constituição não opera como fonte direta e suficiente de exigibilidade pecuniária sem intermediação legislativa adequada, justamente porque a organização remuneratória da Administração se submete ao princípio da legalidade estrita. Esse ponto foi corretamente captado na sentença e reforçado nas contrarrazões, que destacam a impossibilidade de se deferir verba remuneratória a servidor público com fundamento apenas na constatação do risco ou na invocação genérica de preceitos constitucionais protetivos.

No âmbito do Direito Administrativo, a legalidade não possui a mesma conformação flexível que se admite nas relações entre particulares. Aqui, a Administração somente pode agir quando autorizada por norma válida e específica, especialmente quando se trata de dispêndio de recursos públicos e instituição de vantagem funcional. Não basta que a pretensão seja materialmente razoável ou compatível com parâmetros protetivos do trabalho; é imprescindível que haja norma que a institua, defina seus destinatários, requisitos, forma de cálculo e condições de percepção. A exigência não decorre de formalismo excessivo, mas da própria estrutura constitucional do regime jurídico dos servidores, no qual remuneração e vantagens devem obedecer à reserva legal. Assim, ainda que a atividade exercida pela recorrente seja efetivamente insalubre, a conclusão sobre a existência do direito ao adicional não pode prescindir da identificação de base legal específica apta a vincular o Estado ao pagamento.

Da Lei Complementar E
stadual nº 50/1998 e da ausência de previsão específica na carreira da recorrente

A sentença recorrida assentou que a carreira da autora é regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, referente aos Profissionais da Educação Básica do
Estado de Mato Grosso, e que esse diploma não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo exercido pela recorrente. As contrarrazões reiteram essa mesma premissa, destacando que a área de apoio administrativo educacional profissionalizado, na função de auxiliar de serviços gerais/limpeza, não possui, em sua lei de regência, norma atributiva dessa vantagem. Essa constatação é central para o deslinde da causa, porque desloca o debate da mera caracterização da insalubridade para a conformação remuneratória específica da carreira pública em questão.

Além disso, os documentos apontam que a carreira em exame adota regime remuneratório estruturado sob a forma de subsídio, o que reforça a necessidade de interpretação estrita quanto à possibilidade de cumulação de parcelas remuneratórias. Ainda que o recurso procure afastar a incidência dessa vedação sustentando que o adicional teria amparo em normas gerais do estatuto dos servidores e em legislação complementar específica, o fato é que a sentença reconheceu, de forma expressa, que a lei da carreira não contempla a verba, e esse fundamento se harmoniza com a lógica do regime remuneratório próprio da categoria. Nesse contexto, admitir judicialmente o pagamento pretendido, sem inequívoca autorização legal na norma de regência da carreira, equivaleria a introduzir parcela remuneratória não prevista pelo legislador para determinado grupo funcional, operação que não se compatibiliza com o desenho constitucional da remuneração dos servidores públicos.

Da insuficiência da
LC
nº 04/1990 e da inaplicabilidade automática da
LC
nº 502/2013 ao caso concreto

A recorrente invoca a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 como fundamento legal bastante para o reconhecimento do adicional. De fato, dos documentos consta que o estatuto dos servidores públicos estaduais contempla, em termos gerais, a possibilidade de percepção de adicional por atividades insalubres. Ocorre que, conforme bem destacado nas contrarrazões, a própria disciplina estatutária remete a concessão da vantagem aos termos da legislação pertinente. Em outras palavras, trata-se de previsão genérica, que não dispensa a conformação normativa específica do direito no âmbito de cada carreira, especialmente quando submetida a regime jurídico próprio e a estrutura remuneratória peculiar. Essa leitura é coerente com a premissa constitucional de que o direito à
vantagem, no serviço público, não se aperfeiçoa por abstração normativa ampla, mas por regulação específica que individualize seus destinatários e condições de fruição.

Quanto à LC nº 502/2013, o recurso defende sua incidência direta ao caso por se tratar de servidora do Poder Executivo estadual e por haver, nessa lei, definição de valores do adicional conforme o grau de exposição. Todavia, a interpretação sustentada pela recorrente não se mostra
acolhível
à luz do conjunto documental. As contrarrazões expressamente consignam que essa lei não determina, automaticamente, que todos os servidores do Poder Executivo farão jus à compensação financeira, notadamente porque seu alcance deve ser lido em conjunto com o regime jurídico a que o servidor está vinculado, além de depender de regulamentação específica para definição e caracterização dos locais de trabalho insalubres e dos servidores beneficiários. A própria sentença, por sua vez, acolhe a compreensão de que a LC nº 502/2013 não supre a ausência de previsão na LC nº 50/1998, o que impede sua aplicação automática à carreira da autora. Assim, sem negar a existência formal da LC nº 502/2013, o que se conclui é que ela não basta, isoladamente, para instituir direito subjetivo à verba em favor da recorrente, ausente integração normativa específica em sua lei de carreira.

Do alcance da prova pericial e da impossibilidade de a prova técnica criar vantagem remuneratória

É preciso reconhecer, com a devida objetividade, que a prova pericial produzida nos autos é favorável
à
recorrente e robusta quanto à demonstração das condições insalubres em que desenvolve suas atividades. Não há motivo, no exame recursal, para desconsiderar essa conclusão técnica. A questão, porém, é outra: saber se a constatação do fato insalubre gera, por si só, direito ao adicional no regime jurídico da servidora. A resposta, à luz dos próprios documentos dos autos, é negativa. A perícia, por sua natureza, qualifica e comprova uma situação fática; ela não tem aptidão normativa para criar, ampliar ou introduzir vantagem funcional não prevista em lei. É precisamente por isso que a sentença observou que a prova técnica atesta a realidade do ambiente de trabalho, mas não tem o condão de suprir o requisito jurídico da autorização legal específica.

Tal conclusão não diminui a relevância da perícia, tampouco ignora a efetiva exposição da servidora a agentes nocivos. O que se
afirma
é que, no sistema jurídico-administrativo, o laudo é condição probatória necessária para determinadas hipóteses, mas não condição suficiente quando falta o suporte legal atributivo da vantagem. A estrutura lógica é simples: primeiro, a lei deve prever que determinada carreira ou categoria faz jus ao adicional sob certas condições; depois, a prova pericial servirá para demonstrar se, no caso concreto, essas condições estão efetivamente presentes. Inverter essa ordem implicaria admitir que a prova técnica pudesse, por si mesma, criar obrigação pecuniária para o Estado, o que esvaziaria a reserva legal em matéria remuneratória e converteria o juízo pericial em fonte autônoma de direitos funcionais. Essa conclusão, além de incompatível com o regime administrativo, afrontaria diretamente a fundamentação adotada na sentença e sustentada pelo recorrido.

Da inviabilidade de transposição automática de parâmetros da legislação trabalhista e de normas técnicas para o regime estatutário

A recorrente ancora parcela relevante de sua argumentação no enquadramento técnico previsto no Anexo 14 da NR-15 e na Súmula 448 do TST, ressaltando que a higienização de sanitários coletivos e a coleta de lixo em locais de grande circulação ensejam o reconhecimento de insalubridade em grau máximo. Esses parâmetros, de fato, são úteis — e no caso foram úteis — para a caracterização pericial da realidade material do trabalho exercido. Não obstante, uma coisa é utilizar normas técnicas e referências jurisprudenciais trabalhistas como instrumentos de identificação do grau de exposição ao risco; outra, bem distinta, é extrair delas, automaticamente, a obrigação estatal de pagar vantagem remuneratória a servidor estatutário sem previsão específica na lei que rege sua carreira. A sentença foi correta ao não confundir esses planos.

No regime celetista, a disciplina do adicional de insalubridade decorre de matriz normativa distinta, vinculada a outra lógica de contratação, remuneração e proteção laboral. Já no regime estatutário, a incidência de parcelas remuneratórias é condicionada pelo princípio da legalidade administrativa e pelas regras específicas da carreira pública. Por isso, embora a NR-15 possa subsidiar a prova do ambiente insalubre, ela não substitui a exigência de lei específica. Do mesmo modo, precedentes trabalhistas ou mesmo
decisões proferidas em contextos estatutários municipais com legislação própria não têm força para eliminar a necessidade de suporte normativo na carreira estadual ora em exame. A autora, portanto, até demonstra, com acerto, que suas atividades são materialmente insalubres; o que não consegue demonstrar, à luz do regime jurídico aplicável, é a existência de título legal suficiente para converter essa realidade fática em obrigação pecuniária exigível do Estado de Mato Grosso.

Da súmula vinculante nº 37 do
STF
e da vedação à a
tuação legislativa positiva do Poder J
udiciário

Outro ponto que conduz ao desprovimento do recurso diz respeito aos limites da atuação jurisdicional em matéria remuneratória. A sentença e as contrarrazões convergem ao afirmar que deferir o adicional pleiteado, sem previsão específica na lei da carreira, significaria atribuir ao Poder Judiciário função normativa positiva, criando ou ampliando vencimentos sob fundamento de isonomia, justiça material ou mera constatação fática da insalubridade. Essa compreensão encontra correspondência no enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Ainda que a hipótese dos autos não envolva, em sentido estrito, pedido isonômico clássico, o núcleo do enunciado é plenamente pertinente: a jurisdição não pode instituir vantagem remuneratória nova sem base legal prévia.

É importante enfatizar que negar o pedido não significa negar relevância à proteção da saúde do trabalhador ou à gravidade das condições constatadas pela perícia. Significa, apenas, reconhecer que o desenho constitucional da Administração Pública não autoriza que o julgador substitua o legislador na definição das parcelas integrantes da remuneração dos servidores. Havendo lacuna normativa, ou insuficiência de previsão legal para certa carreira, a correção dessa situação deve ocorrer pelas vias legislativas e administrativas competentes, e não mediante criação judicial de despesa pública continuada. A observância desse limite não é um dado secundário do caso; é, ao contrário, o próprio fundamento de validade da decisão administrativa e jurisdicional em matéria remuneratória. Por isso, a improcedência merece ser mantida.

Tal compreensão, ademais, está em harmonia com
o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-LIMPEZA. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. ART. 44 DA LC ESTADUAL Nº 50/98.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL.
INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 37 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública efetiva ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Elementar, na função de limpeza, para recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% sobre o
salário mínimo
, com reflexos legais e retroatividade dos últimos cinco anos
. Consta que a servidora exerce atividades de limpeza de ambientes internos e externos, coleta de lixo e higienização de banheiros de uso coletivo, sem percepção da verba pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 2 questões em discussão: (i) definir se servidora pública estadual submetida ao regime de subsídio em parcela única, regido pela LC Estadual nº 50/1998, faz jus ao adicional de insalubridade; (
ii
) estabelecer se a existência de laudo pericial que atesta risco biológico severo basta, por si só, para autorizar o pagamento da vantagem sem previsão legal específica e sem regulamentação integrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 44 da LC Estadual nº 50/1998 estabelece sistema remuneratório por subsídio em parcela única para os profissionais da educação básica, vedando o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais não se inclui o adicional de insalubridade
. O § 4º do art. 1º da LC Estadual nº 502/2013 condiciona a concessão do adicional de insalubridade à edição de regulamentação específica, e a ausência dessa norma integrativa impede o reconhecimento do direito subjetivo à verba.
A concessão de vantagem pecuniária a servidor público
exige expressa previsão legal
, em observância ao princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa para criar verba remuneratória.
A Súmula Vinculante 37 do STF afasta a possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem função legislativa, o que
impede a instituição judicial do adicional pleiteado
. O art. 39, § 4º, da Constituição Federal, ao disciplinar o regime de subsídio em parcela única, veda o acréscimo de gratificações e adicionais, salvo hipóteses expressamente previstas, inexistentes para a carreira da recorrida.
O laudo pericial que confirma a exposição
a
risco biológico severo desde o ingresso da servidora em 2012 não gera, isoladamente, direito ao adicional, porque a prova técnica não substitui a necessária autorização legal.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou tese no sentido de que a concessão do adicional de insalubridade exige a cumulação de lei específica da categoria e laudo pericial, requisitos não preenchidos no caso
. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual submetido a regime de subsídio em parcela única não faz jus a adicional de insalubridade sem expressa previsão na lei de carreira. 2. O laudo pericial que comprova exposição a agente insalubre não basta, por si só, para instituir vantagem remuneratória sem amparo legal específico. 3. O princípio da legalidade administrativa impede o reconhecimento judicial de adicional de insalubridade quando ausente autorização normativa e regulamentação exigida pela legislação de regência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 39, § 4º; LC Estadual nº 50/1998, art. 44; LC Estadual nº 502/2013, art. 1º, § 4º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27; Súmula Vinculante 37/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJMT, TR, RI nº 1036103-03.2023.8.11.0001, rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 25.08.2025, DJE 29.08.2025; TJMT, TR, RI nº 1001918-61.2023.8.11.0025, rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 17.11.2025, DJE 22.11.2025; TJMT, TR, RI nº 1003989-36.2023.8.11.0025, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, Turma de Uniformização de Jurisprudência, nº 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 25.02.2026.

(N.U 1011161-95.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026